Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737212-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRENDOW DOS SANTOS MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de BRENDOW DOS SANTOS MARTINS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). Alega que o paciente está preso há 3 (três) dias, por não poder arcar com o pagamento da fiança, o que constitui flagrante constrangimento ilegal, haja vista que sua prisão em flagrante, pela suposta prática do delito previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, não foi convertida em prisão preventiva. Ressalta que a situação de flagrância se esvai em 24h, cabendo ao juízo, nos termos do art. 310 do CPP, após receber o auto de prisão, adotar apenas uma das três medidas previstas em lei: relaxar a prisão, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança ou outra medida cautelar. Sustenta que a decisão que fica a fiança, pela sistemática atual do CPP, deve acarretar imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para o recolhimento da fiança e, em caso de não pagamento, devem ser adotadas providências pelo juízo, como alterar a medida cautelar ou, em último caso, decretar a prisão preventiva com base no art. 312 do mesmo diploma legal. Salienta que a manutenção da prisão até o pagamento da fiança viola o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, porque o preso está impossibilitado de pagar a fiança por conta própria, precisando do auxílio de seus familiares e amigos que, aliás, sequer são intimados acerca do arbitramento da fiança. Acrescenta que, nesse cenário, o custodiado permanece preso sem título, porque é pobre, gerando uma prisão cautelar atípica, desprovida de mandado judicial e, portanto, ilegal. Discorre sobre o tema. Menciona que o paciente afirmou perante o juízo que tem filhos que dependem de seus cuidados e são seus dependentes financeiros, não tendo condição de efetuar o pagamento e, além disso, a família também não dispõe de recursos para o pagamento. Invoca o art. 5o, LXI e XLIII, da CF para que haja o imediato relaxamento da prisão, expedindo-se alvará de soltura. Subsidiariamente, caso se entenda que não se trata de modalidade ilegal de prisão cautelar, pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da quantia fixada a título de fiança, sobretudo porque o delito que lhe é imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Reforça a tese de que a lei não pode privilegiar aqueles que têm melhor condições financeiras, concedendo-lhes a liberdade, em detrimento dos que não podem por ela pagar, impondo-se, no caso, a isenção do valor com base na carência financeira do paciente, que está sendo assistido pela Defensoria Pública por não ter condições de arcar com o pagamento de advogado particular. Ao final, pugna pela concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente com a isenção da fiança, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, o paciente foi preso em flagrante em 3/9/2024, acusado da prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo em via pública). A prisão em flagrante foi mantida pela autoridade policial (ID 209713356), em virtude do não pagamento da fiança, arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo o paciente apresentado, em 4/9/2024, ao juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Naquela audiência, ausente requerimento da autoridade policial e do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o juízo fixou medidas cautelares ao paciente para impingir-lhe restrições e mantê-lo vinculado ao processo, a fim de garantir a aplicação da lei penal. No que toca à fixação de fiança e de outras medidas cautelares, a autoridade coatora asseverou (ID 209882023): “(...) Em relação à fiança requerida pelo Ministério Público, conforme gravação audiovisual, o autuado informou que teria condições de arcar com algum valor, mas não o de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que foi arbitrado em delegacia. De acordo com o autuado, ele aufere renda de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês. Ademais, no caso em apreço, a fiança, além de vincular o autuado ao processo, poderá ter o condão de inibir a prática de reiteração delitiva, notadamente em relação às pessoas que estavam envolvidas no episódio do disparo de arma de fogo, as quais são vizinhas do autuado. Ainda, justamente por serem vizinhas com residências muito próximas do autuado, a medida cautelar de monitoramento eletrônico, com zona de exclusão o endereço dessas pessoas, não se mostra adequada. A arma que foi utilizada no episódio não foi encontrada, outro motivo para a adoção de medidas cautelares mais cogentes, como a fiança e a proibição de manter contato ou de se aproximar das pessoas envolvidas no episódio. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a BRENDOW DOS SANTOS MARTINS (...) impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I – Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III – Proibição de se aproximar e/ou manter contato com as vítimas/testemunhas FRANCISCO CANINDÉ SÉRIO, MAXUEL RIBEIRO DAMACENO e ISAIAS DA CONCEIÇÃO ALVES, devendo manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; IV – Recolhimento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (...)” Verifica-se que a redução do valor da fiança de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) levou em consideração o fato de o réu declarar possuir capacidade econômica de honrar o compromisso, caso o valor fosse reduzido, declarando auferir renda mensal em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nesse cenário, a tese de total incapacidade do acusado para arcar com o pagamento da fiança mostra-se dissonante da declaração feita pelo próprio acusado perante o juízo e não pode ser considerada para fins de isenção do pagamento. Com efeito, o valor da fiança deve observar os parâmetros fixados no art. 325 do CPP, que disciplina: “Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a concedeu nos seguintes limites: I – de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II – de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos. § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II – reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou III – aumentada em até 1.000 (mil) vezes.” Evidenciado que o paciente possui meios para pagar a fiança, mas não no valor arbitrado pelo juízo, tenho que o caso é de redução do valor, e não isenção, sobretudo porque se valeu do pouco que ganha para comprar uma arma no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Desse modo, considerando que o paciente declarou auferir renda mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), reduzo a fiança para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, entendo que a pendência do pagamento da fiança não pode obstar o direito de ir e vir do paciente, agraciado com a liberdade provisória, porquanto caracteriza espécie de prisão não contemplada no ordenamento jurídico pátrio. Ademais, em caso de quebra da fiança, prevê o legislador a possibilidade de decreto de prisão preventiva do acusado (art. 343 do CPP). Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, a liminar vindicada para REDUZIR o valor da fiança para R$ 500,00 (quinhentos reais) e DETERMINO a expedição da respectiva guia e de alvará de soltura em favor de Brendow dos Santos Martins. Confiro a esta decisão força de alvará de soltura. Cumpra-se. Comunique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2024 16:32:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator